Tribunal: TJMT
Processo: 1007799-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007799-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERGIO BRUNO DOS SANTOS (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 1998.01.1.016798-9/DF -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
- LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados, é o caso de determinar que a liquidação siga pelo procedimento comum.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1007799-94.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Sergio Bruno dos Santos

Processo origem no 0001547-41.2014.811.0022 (Cód. 46208)

Vara Única da Comarca de Pedra Preta

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Sergio Bruno dos Santos
(Proc. no 0001547-41.2014.811.0022 - Cód. 46208), recebeu o processo como liquidação por arbitramento e determinou a intimação das partes para que, no prazo máximo de 30 dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e demais documentos suficientes para precisar o
quantum
exequendo na forma definida na sentença.

Defende o cabimento, a tempestividade e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento.

Sustenta, preliminarmente, que é caso de determinar o sobrestamento do julgamento, em razão da afetação do julgamento da matéria pelo Tema 1033/STJ, relacionado aos Recursos Especiais no 1.801.615/SP e no 1.774.204/RS.

Assevera que o procedimento da liquidação de sentença deve ser o comum, previsto nos artigos 509, II e 511 do CPC, porquanto defende que a sentença proferida em ação coletiva não detém eficácia executiva e necessita de prévia liquidação, que não pode se dar por simples cálculos aritméticos.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar que o prosseguimento da liquidação ocorra pelo procedimento comum.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 167531669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1007799-94.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Sergio Bruno dos Santos

Processo origem no 0001547-41.2014.811.0022 (Cód. 46208)

Vara Única da Comarca de Pedra Preta

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Sergio Bruno dos Santos
(Proc. no 0001547-41.2014.811.0022 - Cód. 46208), recebeu o processo como liquidação por arbitramento e determinou a intimação das partes para que, no prazo máximo de 30 dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e demais documentos suficientes para precisar o
quantum
exequendo na forma definida na sentença.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para determinar o sobrestamento do presente processo, em razão da afetação relativa ao Tema 1033/STJ, ou, ainda, para determinar que o procedimento de liquidação de sentença tenha andamento nos moldes do artigo 509, II do CPC, pelo procedimento comum.

O banco requerido, ora agravante, formula pedido de sobrestamento do julgamento, em razão da afetação do julgamento da matéria pelo Tema 1033/STJ, relacionado aos Recursos Especiais no 1.801.615/SP e no 1.774.204/RS.

No entanto, nota-se que o mencionado tema não se aplica ao presente caso, porquanto a determinação de suspensão incide apenas sobre recursos especiais ou sobre agravos em recurso especial, como se lê:

“Há determinação de suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019)”.

Trata-se de liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9/DF, movida por
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC
em face de
Banco do Brasil S.A.

A parte autora alega que era titular de caderneta de poupança no 100.022.096-3, agência 2423-6, junto à instituição bancária ora agravante, no período compreendido entre janeiro e fevereiro de 1989.

A parte autora, ora agravada, ajuizou liquidação de sentença (Id. 57044717 – processo origem), que foi recebida pelo juízo de origem pelo rito do arbitramento, nos termos do art. 509, I e art. 510 do CPC (Id. 112069254 – processo origem), o que consiste na decisão ora agravada.

Pois bem.

O banco agravante defende a impossibilidade de cumprimento de sentença, em razão da necessidade de prévia liquidação da sentença, nos moldes do artigo 509, II do CPC, pelo procedimento comum, em razão da iliquidez da sentença coletiva.

O recorrente alega a complexidade dos cálculos a serem efetuados e a necessidade de produção de prova pericial, para comprovar, dentre outros elementos, a titularidade do direito do poupador e o valor devido, entre outras questões que enumera.

Do exame, verifica-se que em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados, é o caso de determinar que o andamento da liquidação siga pelo procedimento comum, nos termos do artigo 511 do CPC.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para determinar que a liquidação siga pelo procedimento comum, em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023